Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-19.2021.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ação de cobrança – Inadimplemento de contrato administrativo de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos – Prescrição descaracterizada – Valores devidamente discriminados em notas fiscais – Efetiva prestação do serviço demonstrada – Municipalidade que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora –

Ementa:
Ação de cobrança – Inadimplemento de contrato administrativo de prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos – Prescrição descaracterizada – Valores devidamente discriminados em notas fiscais – Efetiva prestação do serviço demonstrada – Municipalidade que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora – Procedência dos pedidos mantida – Juros e correção monetária – Incidência dos encargos moratórios desde a data do inadimplemento da obrigação vencida e exigível (art. 397 do CC) – Aplicação dos índices estipulados nos Temas 810 do E. STF e 905 do A. STJ, bem como na EC 113/2021 – Recurso fazendário e reexame necessário parcialmente providos